Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ANTERIORES PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos nos embargos de declaração na apelação cível, ao acórdão que reconheceu a novação da dívida, extinguiu a execução e ajustou os honorários advocatícios, com efeitos infringentes.
2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de homologação judicial como condição de eficácia da transação, bem como indevida atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há omissão no acórdão quanto à exigência de homologação judicial da transação para sua eficácia e se foi acertada a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração anteriormente opostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. A discordância da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão não configura omissão, não sendo cabível o reexame da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração anteriores decorreu do reconhecimento de erro material no acórdão da apelação, o que é admitido pela jurisprudência.
7. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, as questões examinadas nos autos serão consideradas prequestionadas, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são viáveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 360, I; 366; e 842.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047448, 0703210-04.2023.8.07.0014, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/9/2025; TJDFT, Acórdão 2049945, 0718686-90.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2025; e TJDFT, Acórdão 1828789, 0722685-85.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/3/2024.